Tribunal: TJDFT
Processo: 0012359-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012359-20.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem se houve o pagamento e sobre o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator